Tribunal: TJMT
Processo: 1029367-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029367-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAFFAELLA KAROLINE GONCALVES DA CRUZ - CPF: 024.182.131-29 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0004-77 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por exequente, em cumprimento de sentença proferida contra empresa de turismo, visando à inclusão de empresa terceira (Adyen do Brasil) no polo passivo da execução. Decisão interlocutória recorrida determinou a intimação para indicação de bens penhoráveis, sob pena de extinção, diante de tentativa frustrada de localização patrimonial por meio do sistema INFOJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida em sede de Juizado Especial, bem como se seria admissível, na fase de execução, a inclusão de terceiro como executado, à margem dos procedimentos legais e constitucionais de contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O art. 41 da L. no 9.099/1995 restringe o cabimento do recurso inominado às sentenças, sendo irrecorríveis, de forma autônoma, as decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais.

4. O Enunciado 15 do FONAJE reforça esse entendimento ao vedar o cabimento de agravo e outros meios recursais contra interlocutórias, salvo exceções legais específicas, que não se aplicam ao caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. No âmbito dos Juizados Especiais, é incabível o recurso inominado contra decisão interlocutória, por força do art. 41 da L. no 9.099/1995 e do Enunciado 15 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados: L. no 9.099/1995, art. 41; CPC/2015, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1071035-17.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
RAFFAELLA KAROLINE GONCALVES DA CRUZ
contra decisão interlocutória proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que determinou a intimação da parte exequente para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo, após tentativa infrutífera de consulta ao sistema INFOJUD.

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença/execução contra a empresa
HURB TECHNOLOGIES SA
, não tendo sido localizados bens da executada passíveis de penhora.

Em suas razões recursais, a recorrente postula a inclusão da empresa ADYEN DO BRASIL no polo passivo da execução, argumentando que esta não atua como mera intermediadora de pagamentos, mas como gerenciadora dos valores pertencentes à HURB, integrando a cadeia de consumo e respondendo solidariamente pelos danos causados. Sustenta que a ADYEN retém aproximadamente R$ 17 milhões da HURB para fazer frente às responsabilizações por descumprimento contratual, invocando a aplicação do CDC, especialmente o art. 7o, parágrafo único, e citando precedentes jurisprudenciais que reconhecem a responsabilidade solidária da ADYEN em casos análogos.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Preliminarmente, verifico que
o recurso não comporta conhecimento
.

No âmbito dos Juizados Especiais, o cabimento de recurso inominado está previsto no art. 41 da Lei no 9.099/95 que dispõe: “
Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”.

No caso em análise, não se trata de impugnação contra sentença, mas sim contra decisão interlocutória que determinou a intimação da parte exequente para indicação de bens passíveis de penhora. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, as decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais são irrecorríveis de imediato, devendo ser impugnadas apenas em eventual recurso contra a sentença, em observância ao princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias.

A respeito da impossibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

“RECURSO INOMINADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

No Juizado Especial cível não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória.

Recurso não conhecido.”

(N.U 1071035-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Nesse sentido, o Enunciado 15 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais) dispõe que "
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC
" (atuais artigos 1.042 e 932 do CPC/2015).

Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, a pretensão da recorrente - inclusão de terceiro no polo passivo da execução - demandaria discussão incompatível com a fase processual atual, pois exigiria dilação probatória e garantia do contraditório à empresa que se pretende incluir, procedimentos incompatíveis com a fase executiva.

A inclusão de terceiro no polo passivo da execução somente seria possível mediante os procedimentos legalmente previstos, como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC) ou comprovação inequívoca de sucessão empresarial, observando-se o devido processo legal.

Ante ao exposto,
não conheço
do recurso interposto.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025